Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. PROVIMENTOS 13/2012 E 54/2021 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. CITAÇÃO DO EXECUTADO. VALOR.
Ante a citação válida do executado e sendo a execução fiscal com valor inferior a R$ 7.889,24, admite-se, nos termos dos Provimentos de 13/12, 54/21 e 55/21 da Corregedoria do TJDFT, o arquivamento provisório do processo, sem baixa na distribuição.